Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. CAUSA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, outrossim, a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do artigo 14 do mencionado diploma.
2. A justificativa de que o atraso transcorreu em razão de caso fortuito não pode servir como subterfúgio para eximir do ônus que recai sobre as empresas de transporte aéreo em virtude da sua própria atividade de risco (fortuito interno), sobretudo quando desacompanhada de elementos que corroborem a declaração.
3. O atraso no voo, no caso, em mais de catorze horas, reflete a falha de serviço da empresa aérea, e configura o dano moral. Todavia, não consta dos autos quaisquer desdobramentos dele decorrentes. Assim, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, afigura-se adequada a quantia de R$ 3000,00 (três mil reais), a título indenização, por dano moral, por refletir o conceito de justa reparação.
4. A mera exposição de tela sistêmica da empresa aérea, de produção unilateral, desacompanhada de outros elementos que corroborem a alegação apresentada, é insuficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade, não tendo a parte ré se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Outrossim, consoante abalizada jurisprudência, o atraso decorrente da colisão entre aves e aeronave não infirma a responsabilização da empresa aérea, porquanto a situação decorre de sua atividade de risco. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido.